Tribunal: TJMT
Processo: 1011500-15.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011500-15.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE AZEVEDO LINHAR - CPF: 194.967.450-91 (EMBARGANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE EXCLUIU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a procedência parcial do pedido de obrigação de fazer.

2. A embargante sustenta omissão quanto à análise da interrupção de tratamento médico já iniciado, alegando abandono terapêutico e grave impacto emocional decorrente da descontinuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à distinção entre negativa inicial de cobertura e interrupção de tratamento já em curso, com possível impacto na caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do pedido de indenização por dano moral, afastando a tese de violação à personalidade.

5. Restou assentado que não houve prova de agravamento do quadro clínico nem extrapolação dos limites do inadimplemento contratual.

6. Os embargos não identificam obscuridade, omissão, contradição ou erro material, buscando rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A exclusão de condenação por dano moral não configura omissão quando fundamentada na ausência de violação a direito da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Madalena de Azevedo Linhar em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para excluir a condenação da apelante à indenização por danos morais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar aspectos essenciais da controvérsia. Afirma que não se tratou de uma negativa inicial de fornecimento, mas sim de interrupção abrupta de tratamento já iniciado e custeado pela operadora por cinco meses, o que, segundo sustenta, configura abandono terapêutico, hipótese juridicamente mais grave que uma recusa inaugural.

Destaca que a fibrose pulmonar é doença grave e progressiva, cujo tratamento contínuo é indispensável à preservação da capacidade respiratória. A interrupção do fornecimento do medicamento, sem justificativa técnica e sem comunicação prévia, teria gerado angústia psíquica intensa, agravando o sofrimento emocional e a vulnerabilidade da paciente, o que, em seu entender, justificaria a manutenção da indenização por dano moral.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a devida integração do julgado e o restabelecimento da condenação por danos morais, tal como reconhecida pelo juízo de origem. Subsidiariamente, postula que os pontos suscitados sejam expressamente enfrentados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que o recurso possui caráter meramente infringente, sem apresentar qualquer omissão relevante a ser sanada. Defende que a matéria foi amplamente analisada e que a pretensão da embargante é rediscutir os fundamentos do julgado. Pugna, ao final, pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 336050859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A insurgência apresentada consiste em dizer que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar a peculiaridade do caso concreto, especialmente no que se refere à interrupção abrupta de tratamento já iniciado com fornecimento do medicamento Nintedanibe pela operadora de saúde. Argumenta que o julgado tratou a questão como se fosse uma negativa inicial de cobertura, quando, na realidade, configurou-se abandono terapêutico, hipótese mais grave que justificaria a manutenção da condenação por danos morais.

Ocorre, porém, que não se vislumbra qualquer omissão no acórdão recorrido. O voto condutor foi claro ao reconhecer que, mesmo diante da recusa indevida da operadora, não houve demonstração de agravamento do quadro clínico da paciente nem de conduta que extrapolasse os limites do mero inadimplemento contratual. A Câmara foi expressa ao assentar que a negativa se deu com base em cláusula contratual e que, embora a interpretação tenha sido superada, não se configurou violação a direito da personalidade a justificar reparação moral.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026